Tribunal: TJPA
Processo: 0004597-74.2011.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-05

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0004597-74.2011.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: MÁRCIO ANDRÉ PINHEIRO AZEVEDO
ADVOGADO: LUIZ ANTÔNIO FERREIRA MARTINS JÚNIOR - OAB/PA Nº 22.884
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE EM DECORRÊNCIA DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 27 de julho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0004597-74.2011.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: MÁRCIO ANDRÉ PINHEIRO AZEVEDO
ADVOGADO: LUIZ ANTÔNIO FERREIRA MARTINS JÚNIOR - OAB/PA Nº 22.884
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Márcio André Pinheiro Azevedo, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, inciso I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
, do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 05), há,
ipsis litteris
:
Historiam os autos em epígrafe que em 02/02/2011, pela manhã, Edson de Oliveira Trindade esteve na Caixa Econômica Federal, situada na Av. Pedro Miranda, bairro Pedreira, onde efetivou o saque da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) de sua conta-poupança, conforme se infere do comprovante acostado à fl. 22.
De posse da referida quantia, Edson dirigiu-se com seu veículo até sua residência, localizada na Travessa Lomas Valentina, Passagem Mário Rocha, 65, bairro da Pedreira, onde local ao estacionar tal veículo veio a ser abordado pelo ora denunciado, que subitamente lá chegou numa motocicleta BROS/Azul.
O denunciado, de imediato, anunciou o assalto de arma em punho, ou seja, com um revólver calibre 38, ordenando à vítima Edson - textuais - ¿ME PASSA ESSE PACOTE QUE ESTÁ NO BOLSO, PORRA¿, desse modo referindo-se a quantia recém-sacada.
Atemorizada com essa grave ameaça, Edson entregou o dinheiro ao denunciado, este que em seguida determinou à vítima - textuais - ¿ENTRA NO CARRO, ME DÁ A CHAVE¿, tendo ela entregue as chaves do seu veículo a Márcio André.
Incontinenti, o denunciado empreendeu fuga do local do delito.
Insta ressaltar, Excelência, que na referida oportunidade o denunciado usava um capacete (desprovido de protetor de queixo), inclusive tendo deixado bastante visível sua fisionomia em razão de ter levantado a viseira existente no mesmo, a qual era transparente.
Salienta-se, ainda, que uma sobrinha e um irmão da vítima presenciaram o delito perpetrado pelo denunciado, haja vista que estavam em frente daquela residência, inclusive visualizaram e memorizavam a característica facial dele.
Ocorreu que decorridos alguns dias, ao manusear o jornal ¿Amazônia¿, precisamente ao ver uma notícia da página policial, que veiculava a prisão de Márcio André Pinheiro Azevedo por outro crime (com a fotografia dele), Edson reconheceu-o como o autor do fato acima descrito...

Houve o recebimento correlato (fls. 39 a 40).

A defesa do apelante apresentou resposta escrita, protestando pela rejeição da denúncia por ausência de justa causa (fls. 49 a 53).

Sobreveio audiência, na qual se colheram os depoimentos da vítima e de 02 (duas) testemunhas, assim como se interrogou o apelante (fls. 71, 98 e 107 a 109).

As partes apresentaram memoriais (fls. 110 a 116 e 121 a 124).

Ao sentenciar, a juíza
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis.
Pela prática do artigo 157, §2º, inciso I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
,
do Código Penal, condenou o apelante à sanção de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 80 (oitenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) de um salário mínimo vigente à época do fato (fls. 127 a 129).

Nas razões recursais, suscitou o apelante ausência de provas suficientes para ensejar condenação, requerendo, assim, sua absolvição com fulcro no princípio
in dubio pro reo
(fls. 153 a 165).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum,
da decisão recorrida (fls. 168 a 172).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o apelo (fls.175 a 177).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 14 de julho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

No que tange às arguições de mérito, faz-se imperiosa a transcrição fiel, abaixo, do excerto do ato ora impugnado (fls. 127, verso, a 128, verso):
A materialidade delitiva está devidamente comprovada por meio do inquérito policial e da prova testemunhal colhida em juízo, não havendo controvérsias sobre a ocorrência do evento delituoso em apuração.
A vítima Edson de Oliveira Trindade narrou que no dia dos fatos sacou uma certa quantia na Caixa Econômica Federal, e entrou no carro e foi embora. Não percebeu estar sendo seguido. Quando entrou na Passagem onde mora, e estacionou seu carro, em frente da casa, viu sua sobrinha e seu irmão no local. Quando uma pessoa passou a seu lado, e quando saiu do carro, o motociclista retornou, e quando olhou para trás, ele meteu a moto atrás do seu carro e apontou um revólver em sua direção, exigindo que entregasse o pacote que estava em seu bolso. O capacete do réu não possuía protetor de queixo, e por isso foi possível visualizar bem o rosto do assaltante. Ele mandou que entrasse no carro e montou na moto e foi embora. O assaltante estava sozinho. Foi à delegacia registrar ocorrência. Pouco depois de uma semana, o réu foi preso acusado de ter praticado um assalto e viu a foto dele no jornal. Sua sobrinha e seu irmão também o reconheceram. Foram à delegacia de polícia e reconheceu o réu no local. Sua sobrinha e seu irmão estavam bem próximos do acusado, por isso foram capazes de reconhecê-lo.
A testemunha Patrícia Lima Meira narrou ser sobrinha da vítima e presenciou o fato no dia dos fatos. A vítima chegou em sua casa, de carro, e a testemunha foi abrir o portão para que ela pudesse entrar. Viu quando parou uma motocicleta ao lado do carro da vítima, e percebeu que era um assalto quando a pessoa da motocicleta puxou uma arma de fogo e exigiu a entrega do dinheiro. Conseguiu visualizar bem o rosto do réu, em razão do capacete do réu não possuir protetor de queixo, além de estar aberta a viseira dele. A vítima ficou em estado de choque. Assim que viu a foto do réu no jornal o reconheceu. Não fez nenhum reconhecimento do réu na delegacia de polícia. Miguel conseguiu visualizar e reconhecer o réu. Viu o acusado do lado de fora da audiência, e conseguiu reconhecê-lo quando chegaram.
A testemunha Miguel Nazareno Gomes Trindade disse ser irmão da vítima. Afirmou que estava sentado no pátio, quando seu irmão chegou de carro, e uma pessoa chegou de moto e deu a volta. A pessoa parou bem atrás do carro, e levantou para ver o que ocorria. Somente quando a pessoa foi embora percebeu que era um assalto, pois seu campo de visão não permitiu ver que ele estava armado. Ainda pensou que fosse algum amigo de seu irmão. Conseguiu ver a fisionomia da pessoa, pois o capacete não possuía proteção no queixo e a viseira estava levantada. Dias depois soube que o assaltante foi preso e o reconheceu por meio de fotografia. O acusado estava um pouco mais magro do que atualmente.
Durante seu interrogatório, o réu negou os fatos narrados na denúncia, argumentando que ao ser preso, na DRCO, o delegado Xavier compareceu com uma vítima morena, e momento algum foi reconhecido pela vítima. Foi o delegado quem fez pressão para o acusado reconhecê-lo. Não sabe dizer onde estava na data do fato narrado da denúncia. Nunca deu motivos para o delegado querer sua condenação por outros crimes.
Ressalto que é dominante o entendimento jurisprudencial que a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, é de especial relevância, em razão de que referidos crimes, em regra, são praticados às escondidas, sem testemunhas, de modo que não haveria razão para ser rechaçada a palavra da vítima, mormente quando o réu não traz aos autos qualquer elemento de prova a excluir o reconhecimento efetuado.
Merece crédito a palavra da vítima, que não possui motivos para imputar ao réu prática que não tenha verdadeiramente ocorrido, uma vez que inexistente qualquer relação de inimizade contra o réu, a quem sequer os conhecia, fato este corroborado pelo réu em juízo.
Não fosse o reconhecimento efetivado pela vítima, o réu foi reconhecido por duas outras pessoas, que compareceram em juízo, e narraram não ter dúvidas de que o réu foi a pessoa que assaltou a vítima no dia dos fatos..
O réu, durante seu interrogatório, nem mesmo soube esclarecer onde estaria no dia do fato, aduzindo que tudo não passaria de perseguições da autoridade policial.
Não restam dúvidas quanto ao emprego de arma para a prática delitiva, considerando que a vítima narrou ter sido rendida pelo réu com o emprego de arma, fato corroborado pela testemunha ocular do fato. No entanto, não há nenhum indício de que o réu praticou o crime em concurso de pessoas.

Constato, desse modo, que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de meticulosa, objetiva e coerente análise dos documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, inclusive à da majorante deste.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Ilustrativamente:
EMENTA: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Concluo, destarte, pela improcedência da alegação recursal.

Desnecessária, é válido ressaltar, por derradeiro, correção no que concerne à dosimetria da punição imposta ao apelante; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a ele.

À vista do exposto, aliando-me ao parecer da Procuradoria de Justiça, conheço da apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator